Tribunal: TCU
Processo: 001.924/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 8541/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea/BA), referente ao exercício de 2015. Considerando que foram constatados, no mencionado exercício, pagamentos indevidos a empregados do Crea/BA, a título de anuênios, por meio da utilização de base de cálculo ampliada, sem previsão legal, cuja responsabilidade foi atribuída ao Sr. José Valentin do Rosário Filho e ao Sr. Marco Antônio Amigo, na condição de superintendente e de presidente da autarquia, respectivamente; Considerando que o presente processo foi sobrestado até decisão definitiva no âmbito do TC Processo 001.826/2017-4 (relatório de auditoria), o que ocorreu nos termos do Acórdão 2730/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, após a prolação do acórdão supramencionado, a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGestãoInovação) propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do Sr. José Valentin do Rosário Filho, ex-superintendente do Crea/BA, bem como o julgamento pela regularidade das contas dos seguintes gestores do Crea/BA, dando-lhes quitação plena (peça 23): Srs. Juci Conceição Pita; Paulo Gilberto Silva; Marjorie Cseko Nolasco; Nilton Sampaio Freire de Mello; Rodrigo Lobo Braga de Morais; Ronald José Souza da Silva; e Roberto de Carvalho; Considerando que, relativamente ao Sr. Marco Antônio Amigo, presidente do Crea/BA no exercício de 2015, a unidade instrutiva avaliou o impacto, no presente processo, da decisão proferida no TC Processo 040.588/2019-0 , mediante Acórdão 3247/2024-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 5683/2015-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Antonio Anastasia, no sentido do julgamento pela irregularidade das contas do referido gestor e do Crea/BA, com a condenação de ambos em débito, solidariamente, e a apenação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, a despeito da referida decisão, a unidade instrutiva verificou que, em termos de materialidade dos recursos cuja gestão foi considerada irregular, o reflexo nas contas de 2015 é insignificante, correspondente a 0,88% do total das despesas realizadas pela autarquia nesse exercício; Considerando a jurisprudência mencionada pela unidade instrutiva concernente ao não julgamento pela irregularidade das contas ordinárias quando a materialidade do ato inquinado não for suficiente para, isoladamente, impactar toda a gestão dos responsáveis no respectivo exercício ( Acórdão 2038/2022-TCU-Primeira Câmara , 1858/2004-Plenário, 7012/2012-1a Câmara, 3446/2012-1a Câmara e 9166/2011-2a Câmara); Considerando, ainda em relação ao referido TC Processo 040.588/2019-0 , que a irregularidade ensejadora do dano "inexecução parcial do objeto do termo de cooperação técnica 012/2013, sem utilidade da fração executada," não se reveste de gravidade suficiente para macular toda a gestão do responsável no exercício de 2015; Considerando a proposta da unidade técnica de que as contas do Sr. Marco Antônio Amigo sejam julgadas regulares com ressalva (peça 32) e de ratificação das propostas relativas ao julgamento das contas dos demais responsáveis efetuadas na instrução de peça 23; Considerando não subsistirem elementos que justifiquem a manutenção do sobrestamento da apreciação deste processo; Considerando que o Ministério Público de Contas concordou com a proposta de encaminhamento. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do presente processo, julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, em razão das inconformidades verificadas, e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais contas arroladas no item 1.1 desta deliberação, com quitação plena: - Sr. Marco Antônio Amigo (ex-presidente do Crea/BA) e Sr. José Valentin do Rosário Filho (ex-superintendente do Crea/BA): pagamentos indevidos a empregados do Crea/BA, a título de anuênios, por meio da utilização de base de cálculo ampliada, sem previsão legal (constatação 3.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201601783 - peça 7). 1. Processo TC- Processo 001.924/2017-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: José Valentin do Rosário Filho (XXX.229.375-XX); Juci Conceição Pita (XXX.829.585-XX); Marco Antônio Amigo (XXX.032.307-XX); Marjorie Cseko Nolasco (XXX.589.605-XX); Nilton Sampaio Freire de Mello (XXX.652.805-XX); Paulo Gilberto Silva (XXX.643.705-XX); Roberto de Carvalho (XXX.156.305-XX); Rodrigo Lobo Braga de Morais (XXX.108.506-XX); Ronald José Souza da Silva (XXX.616.465-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291), representando Marco Antônio Amigo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.